Tribunal: TJSP
Processo: 1015443-94.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame 1. Ação ordinária proposta por Mirtes de Jesus Santana Souza contra o Hospital Santa Casa de Santo Amaro, visando à condenação por indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico. Sentença julgou a ação improcedente por prescrição. A parte autora recorreu buscando a procedência

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame 1. Ação ordinária proposta por Mirtes de Jesus Santana Souza contra o Hospital Santa Casa de Santo Amaro, visando à condenação por indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico. Sentença julgou a ação improcedente por prescrição. A parte autora recorreu buscando a procedência da ação.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o julgamento do recurso, considerando a natureza da entidade requerida e a ausência de ente público no polo passivo.

III. Razões de Decidir 3. Conforme a Resolução no 623/13, com redação da no 736/16, compete à Seção de Direito Privado julgar ações de responsabilidade civil do art. 951 do Código Civil, quando não há ente público no polo passivo. 4. A Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro é uma entidade privada, não compondo a Administração Pública, aplicando-se a competência da Seção de Direito Privado.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não conhecido. Determinada a remessa dos autos à Seção de Direito Privado. Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações de responsabilidade civil contra entidades privadas, sem ente público no polo passivo, é da Seção de Direito Privado.

Legislação Citada: Código Civil, art. 951. Resolução no 623/13, art. 3o, I.7, "a"; art. 5o, I, 24.

Jurisprudência Citada: TJSP, Conflito de Competência no 0036249-57.2017.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 20.09.2017. TJSP, Apelação no 1011082-11.2014.8.26.0005, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. 09.05.2018. TJSP, Apelação no 1004536-03.2015.8.26.0005, Rel. Des. Vera Angrisani, j. 02.07.2018. TJSP, Apelação no 0110288-25.2008.8.26.0005, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 22.05.2017.